Tribunal: TJMT
Processo: 0007099-85.2007.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007099-85.2007.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIO VALDIR COGO - CPF: 594.000.138-68 (APELADO), JULIANA MORAES AMORIM - CPF: 736.169.741-00 (ADVOGADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA — EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — NÃO CABIMENTO.

Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nas hipóteses de extinção da execução fiscal decorrente de prescrição intercorrente, ainda que arguida em sede de exceção de pré-executividade.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 135630176 – fls. 122) prolatada em
execução fiscal
proposta contra
Mário Valdir Cogo
.

Assegura que “
a prescrição intercorrente da presente execução não significa que o Executado tem razão. Pelo contrário, há nesta decretação reconhecimento de que, à época do ajuizamento da ação, e até

a configuração da prescrição, o executado era, até prova em contrário, devedor e, por isso, deu causa ao processo executório
”. Logo, “
os honorários advocatícios são incabíveis em virtude do princípio da causalidade
.”.

Contrarrazões (Id. 135630174).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, em razão de a pretensão executória estar afetada pela prescrição intercorrente (Tema 566 do STJ), acolho a exceção de pré-executividade e julgo extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da execução, tendo em vista o acolhimento da exceção de pré-executividade e, as custas deverão ser suportadas pelo executado, uma vez que se aplica o princípio da causalidade.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações de estilo.

Salienta-se que o presente não enseja a remessa necessária – art. 496, § 3o, III, e § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (
Id. 135630176 – fls. 122).

Execução fiscal de crédito não tributário,
no montante de R$ 6.912,68: seis mil novecentos e doze reais e sessenta e oito centavos,

decorrente de multa imposta pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA
(certidão de dívida ativa no 002464/07-A, Id. 135630176 – fls. 48), em que a inicial foi protocolada no dia 2 de outubro de 2007 (
Id. 135630176 – fls. 46/47
) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 19 de outubro do mesmo ano (Id. 135630176 – fls. 51).

Em 11 de junho de 2021, o executado opôs
exceção de pré-executividade
a alegar que ocorreu a prescrição intercorrente (Id. 135630176 – fls. 33/35). Na data de 30 de agosto do mesmo ano, a Fazenda Pública apresentou impugnação (Id. 135630176 – fls. 113/120).

Após, na data de 15 de outubro de 2021, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente e

condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados
em dez por cento (10%) sobre o valor da causa
(Id. 135630176 – fls. 122).

Por sua vez, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não é cabível a fixação de honorários advocatícios nas hipóteses de extinção da execução fiscal decorrente de prescrição intercorrente.

[...] III -
A decisão agravada está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública
.

IV - Nesse sentido, na definição do Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos, aventado pela recorrente, afirmou-se apenas a possibilidade de fixação de honorários em exceção de pré-executividade, quando seu acolhimento acarreta o fim da execução.
Entretanto, se o motivo for a prescrição intercorrente, a incidência é de outros precedentes posteriores
. (AgInt no REsp n. 1.929.415/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2013706/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de maio de 2022). [sem negrito no original]

[...]
Em razão do princípio da causalidade, a decretação da prescrição intercorrente não autoriza a condenação do exequente em verba honorária, inclusive em sede de execução fiscal
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1931202/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2021). [com negrito no original]

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que a tese de recursos repetitivos: “
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da execução fiscal pelo acolhimento de exceção de pré-executividade
” (Tema no 421), não se aplica à hipótese de extinção da execução fiscal decorrente da decretação de prescrição intercorrente, ainda que arguida em sede de exceção de pré-executividade.

[...]
O acórdão embargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se um
distinguishing
quanto ao Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos
. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgInt no REsp 1892578/CE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de março de 2022). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de
dar provimento ao recurso para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023